Tribunal: STF
Processo: Rcl 63127
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 154. RE nº 593.443/SP. Agravo regimental não provido.



    1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 593.443/SP-RG (vinculado ao Tema nº 154 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios.



    2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 593.443/SP (Tema nº 154) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via reclamatória.



    3. Agravo regimental não provido.